Tribunal: STF
Processo: HC 243624
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-12
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 911.184/SP, submetido à relatoria do Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 1 ano de reclusão, em regime aberto, substituída por restritivas de direitos, pela prática do crime de estelionato (art. 171 do Código Penal).



    Conforme relatado na sentença: 



    [...] no dia 22 de setembro de 2018, nesta cidade e comarca de Guarulhos, o réu obteve para si vantagem ilícita em prejuízo de Aline de Cassia Ribeiro de Oliveira, induzindo-a e mantendo-a em erro, mediante ardil. 



    Segundo apurado, a vítima anunciou a venda de um iPhone pelo site OLX. Uma pessoa que se apresentou com nome de Nicolas Peixoto manteve contato e se interessou pela compra. Na negociação, solicitou que a vítima repetisse o anúncio, só que na plataforma do Mercado Livre, pois ali teria maior facilidade no pagamento. A vítima aceitou a condição e fez o anúncio no Mercado Livre. Em seguida, recebeu e-mail confirmando a compra, razão pela qual entregou o iPhone para KELVYN, que no momento se apresentou como sendo de prenome Gabriel. Ocorre que, tempos depois, tomou conhecimento de que o valor não foi creditado em sua conta. Em contato com o Mercado Livre, percebeu tratar-se de um golpe. 



    Visando identificar o autor, a vítima tratou de simular outra venda na OLX. Novamente foi contactada e o procedimento foi o mesmo. Ocorre que, antes de entregar o suposto aparelho, acionou a Polícia Militar. Quem chegou ao local foi KELVYN sendo que prontamente o reconheceu como sendo a mesma pessoa para quem havia, tempos antes, entregado o celular. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo. 



    Buscando a absolvição, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, cuja ordem foi denegada pelo Ministro relator, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DENEGA A ORDEM. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. É ônus do agravante impugnar as causas específicas do não conhecimento do recurso em habeas corpus, sob pena de incidência da Súmula n. 182 do STJ.



    2. Na hipótese, a parte deveria haver refutado os fundamentos da decisão combatida, ou seja, demonstrado que na condenação não se baseou exclusivamente em reconhecimento pessoal.



    3. Agravo regimental não provido. 



    Nesta ação, alega-se, em suma: (a) o reconhecimento realizado pela vítima em sede de inquérito policial não respeitou as formalidades legais mínimas previstas pelo art. 226 do CPP. Conforme se verifica pela simples análise dos autos, o Réu foi apresentado sozinho para o ato; e (b) o Réu refutou veementemente a acusação em ambas as fases da persecução penal. 



    Assim, requer-se a concessão da ordem, para absolver o paciente. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, o Juízo de origem condenou o paciente pela prática do crime de estelionato, com base, em síntese, nos seguintes fundamentos: 



    […]



    A despeito da negativa de autoria do acusado, não há dúvidas quanto seu envolvimento no fato denunciado nesta ação. A vinculação autoral do acusado com o crime ficou patente, em função de ter sido reconhecido como sendo a pessoa que concorreu para o engodo no qual foi envolvido a vítima. Assim, não há que se falar em participação de menor importância. 



    Nesse ponto, convém salientar que, em se tratando de crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando ricas em detalhes, harmônica e coerente entre si, como ocorre na espécie. A respeito:



    […]



    Seja como for, o fato é que a vítima fora induzida em erro, por meio fraudulento pelo réu que, com isto, acabou por obter vantagem ilícita em prejuízo daquela, conduta que se amolda ao preceito sancionador previsto no artigo 171, caput, do Código Penal.



    Com isto, aponto que a vítima obteve prejuízo de R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais) constatados nas fls. 36/42. 



    Diante deste contexto, patente está que o acusado mediante ardil, obteve vantagem ilícita da vítima, de forma que, preenchidos todos os requisitos para a configuração do delito, impõe-se a condenação nos exatos termos da denúncia. 



    O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, consignou: 



    A respeito dos indícios de autoria, verifico que, ao contrário do alegado pelo impetrante, a condenação do paciente não se respalda, com exclusividade, em reconhecimento pessoal, mas em outros indícios de autoria. 



    Destaco, nesta toada, o fato de o próprio réu haver confirmado "que era ele quem buscou os celulares nas duas oportunidades" e que a polícia militar surpreendeu o acusado em flagrante durante o segundo procedimento de venda simulado.



    Da mesma forma, nos estritos limites dessa via, não há como ser reconhecida a participação de menor importância, porquanto "o acusado jamais delineou que outros indivíduos estivessem envolvidos na empreitada criminosa" e, "quando foi surpreendido, portava celular objeto de furto, sem qualquer menção a outro acusado" . 



    Como visto, a condenação do paciente, ao contrário do alegado pela defesa, não foi baseada isoladamente no reconhecimento pessoal realizado. As instâncias antecedentes assentaram a existência de outras provas coligidas aos autos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, aptas a subsidiar a manutenção da sentença condenatória.



    Conforme já decidiu esta CORTE, Não há que falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, já que a análise do conjunto probatório foi ampla (RHC 222259 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/3/2023). 



    Nesse contexto, para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes, seria necessário proceder ao reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (HC 145.562 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; HC 149.255 AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 08/05/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018; HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 09/05/2011; HC 90.922/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 18/12/2009).



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique–se.



    Brasília, 12 de julho de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente